Tribunal: TJPA
Processo: 0807069-59.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807069-59.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JORGE MEDEIROS ADVOCACIA S/S - ME

AGRAVADO: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807069-59.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ADVOGADO:
MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO – OAB/DF 17.147

ADVOGADA:
PRISCILA B. DE CARVALHO QUINTIERE – OAB/DF 44.475

EMBARGADO:
JORGE MEDEIROS ADVOCACIA S/S – ME

ADVOGADO:
JORGE MAURO OLIVEIRA DE MEDEIROS – OAB/PA 7.710 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGADO
– CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DE VERBA HONORÁRIA FIXADO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA –
QUESTÕES
JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO
ART. 1.026, § 2º DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a existência de supostos vícios de contradição e omissão no
decisum
colegiado embargado, relativos a possibilidade de modificação em cumprimento de sentença, do marco fixado para efeito de incidência de juros moratórios sobre os honorários advocatícios.

2 – Resta evidente que embora a fixação do
termo inicial para aplicação dos juros moratórios constitua matéria de ordem pública, sua modificação é possível apenas até o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

3 – A impossibilidade de modificação do marco de incidência dos juros moratórios relativos à verba honorária em sede de cumprimento de sentença, decorria dos efeitos da coisa julgada que recaiam sobre a decisão que lhe fixou.

4 – O caráter peculiar da verba honorária ou a adequação do termo inicial de juros moratórios fixado na decisão transitada em julgado, não possuem o condão de afastar a imutabilidade da coisa julgada na hipótese.

5 – Considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Outrossim, não obstante a tentativa de rediscussão de matéria o presente aclaratório não se mostrou
manifestamente
protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026 do CPC.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de fevereiro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807069-59.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ADVOGADO:
MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO – OAB/DF 17.147

ADVOGADA:
PRISCILA B. DE CARVALHO QUINTIERE – OAB/DF 44.475

EMBARGADO:
JORGE MEDEIROS ADVOCACIA S/S – ME

ADVOGADO:
JORGE MAURO OLIVEIRA DE MEDEIROS – OAB/PA 7.710 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto por
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

em face de
JORGE MEDEIROS ADVOCACIA S/S – ME

e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
2108317
, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE ESTABELECEU O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA SUA FIXAÇÃO – MODIFICAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISUM
TRANSITADO EM JULGADO – VIOLAÇÃO A COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NESSE MOMENTO PROCESSUAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então agravado
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA
,
embargos de declaração (ID.
2132008
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao reconhecer tratar-se de matéria de ordem pública ao mesmo tempo perfilhar não ser possível a modificação.

Aduz que a decisão embargada teria sido omissa quanto o caráter peculiar dos honorários advocatícios, inexistindo
motivação suficiente para o afastamento do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento do presente embargo de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
2543861
), alega, em suma, o embargado que os aclaratórios em questão sequer apontaria quais as supostas contradições e omissões existentes no
decisum
embargado, pugnando pelo seus desprovimento, bem como pela aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a existência de supostos vícios de contradição e omissão no
decisum
colegiado embargado, relativos à possibilidade de modificação em cumprimento de sentença, do marco fixado para efeito incidência juros moratórios sobre os honorários advocatícios.

Consta das razões deduzidas pela ora embargante que a decisão colegiada teria sido contraditória ao reconhecer tratar-se de matéria de ordem pública ao mesmo tempo perfilhar não ser possível a modificação do marco de incidência dos juros moratórios; bem como que teria sido omissa quanto o caráter peculiar dos honorários advocatícios, inexistindo
motivação suficiente para o afastamento do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Dos Embargos de Declaração

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §
1
º.

No caso
sub examine,
a empresa embargante aduz inicialmente a existência de contradição no
decisum
embargado visto que teria
reconhecido que marco inicial para efeito de incidência dos juros moratórios seria matéria de ordem pública e ao mesmo tempo perfilhar não ser possível a sua modificação.

Nesse sentido, vejamos trecho do
decisum
embargado:

“[...] mantida em sede de recurso de apelação por este Egrégio Tribunal e transitada em julgado a referida sentença (ID. 928523 – P. 06), o escritório de advocacia ora agravante, deu início a fase de cumprimento de sentença para recebimento das verbas sucumbenciais, oportunidade em que a parte executada/agravada apresentou impugnação.

Nessa senda, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, por entender, se tratar de matéria de ordem pública apta a ser adequada a qualquer tempo, estabeleceu o juízo primevo novo termo inicial para aplicação dos juros moratórios [...]

Com efeito, ainda que o termo inicial dos consectários legais seja matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício pelo julgador, entendo ser obstado, nesse momento processual, a modificação do aludido do critério, sob pena de afronta à coisa julgada, vide o disposto nos arts. 507 e 508 do CPC/2015”.

Da simples leitura do julgado, resta evidente que embora a fixação do
termo inicial para aplicação dos juros moratórios constitua matéria de ordem pública, sua modificação é possível apenas até o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

Inexiste qualquer contradição ou dubiedade no referido capítulo do
decisum
, sobretudo, porque, entendimento contrário seria considerar a absurdez de que as matérias de ordem pública não são atingidas pelos efeitos da coisa julgada.

Noutra ponta, argui o embargante que a decisão colegiada teria sido omissa quanto ao caráter peculiar dos honorários,
inexistindo
motivação suficiente para o afastamento do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Com efeito, restou claro no
decisum
embargado que a impossibilidade de modificação do marco de incidência dos juros moratórios relativos à verba honorária em sede de cumprimento de sentença, decorria dos efeitos da coisa julgada que recaiam sobre a decisão que lhe fixou.

Dessa forma, independentemente do caráter peculiar da verba honorária, tampouco, a discussão quanto a adequação do termo inicial de juros moratórios fixado na decisão transitada em julgado, teriam o condão de afastar a imutabilidade da coisa julgada na hipótese.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

Do Aplicação de Multa Pleiteada pelo Embargado em Contrarrazões

Em sede de contrarrazões pleiteou o embargado, a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

O referido art. 1.026, § 2º, CPC, dispõe sobre a multa em relação à protelação dos embargos de declaração, da seguinte forma:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Com efeito, a incidência da penalidade em exame exige que o aclaratório possua natureza
manifestamente protelatória
,
ou seja, a simples rejeição dos embargos não tem o condão de originar a sua aplicação.

In casu
,
entendo que embora a tentativa de rediscussão de matéria o presente aclaratório não se mostrou
manifestamente
procrastinatório, razão pela qual deixo de aplicar a descrita penalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/02/2020